Tribunal: STF
Processo: RE 543171
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA DE OBJETO – PREJUÍZO. Mantido, por sentença confirmada pelo Tribunal de origem, pagamento de benefício previdenciário até o encerramento de processo administrativo, o término deste prejudica o recurso.